Tribunal: TJSP
Processo: 1007546-66.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
LOCAÇÃO COMERCIAL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE CHAVES – DESINTERESSE DAS LOCADORAS EM RECEBER AS CHAVES DO IMÓVEL – DEMONSTRAÇÃO – PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA PARA A PROPOSITURA DA CONSIGNATÓRIA - RECONHECIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE – SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000966465
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007546-66.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que são apelantes ANTONIO
CARLOS TRINCA JUNIOR e NATHALIA NOGUEIRA BACELAR TRINCA, são
apelados MARIA DE FÁTIMA BUTARA FERREIRA ABDUL MASSIH, ANTÔNIO
ALBERTO RIBEIRO BARBOSA e DENISE BUTARA FERREIRA RIBEIRO
BARBOSA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007546-66.2019.8.26.0344
Apelantes: Antônio Carlos Trinca Júnior e Nathalia Nogueira Bacelar Trinca
Apelados: Maria de Fátima Butara Ferreira Abdul Massih e outros
Comarca: Marília - 3a Vara Cível
Juiz prolator: Luís César Bertoncini
LOCAÇÃO COMERCIAL
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE
CHAVES

DESINTERESSE
DAS
LOCADORAS
EM
RECEBER AS CHAVES DO IMÓVEL DEMONSTRAÇÃO
PRESENÇA DE JUSTIFICATIVA PARA A PROPOSITURA DA
CONSIGNATÓRIA
-
RECONHECIMENTO

AÇÃO
PROCEDENTE SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 35959
Trata-se de recurso de apelação interposto contra
sentença que julgou improcedente ação de consignação de chaves
fundada em contrato de locação de espaço em shopping center, sob o
fundamento de que os autores não se desincumbiram do ônus de
demonstrar a recusa dos locadores em receber as chaves do imóvel,
condenando os requerentes ao pagamento das custas e despesas
processuais, além da verba honorária arbitrada por equidade em R$
1.000,00.
Em síntese, os apelantes manifestam sua discordância
em relação à interpretação feita na sentença, dizendo que as locadoras
tomaram conhecimento da intenção de devolução das chaves mediante

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007546-66.2019.8.26.0344
notificações enviadas para endereços por elas conhecidos, restando
caracterizada a recusa em recebê-las. Assim, justificável o ajuizamento da
consignatória, sendo de rigor a sua procedência e a consequente inversão
dos ônus sucumbenciais.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões.
É o relatório.
Cinge-se a discussão quanto à existência de recusa por
parte das locadoras em receber as chaves do espaço locado aos recorrentes,
cuja pertinência apenas se faz presente em razão da necessidade da fixação da
responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, vez que incontroverso o término
da responsabilidade pelo débito locatício na data do depósito das chaves em
juízo.
Nessa esteira, respeitado o posicionamento do nobre
sentenciante, reputo haver nos autos dados suficientes para se reconhecer a
efetiva ciência das locadoras a respeito da intenção dos autores de devolver as
chaves do imóvel locado.
As notificações copiadas às fls. 28/29 e 30/31, pelas
quais os autores informaram a desocupação do espaço locado e
disponibilizaram as chaves do imóvel, foram encaminhadas, respectivamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1007546-66.2019.8.26.0344
ao endereço residencial da locadora Maria de Fátima e a um dos endereços
comerciais da locadora Denise. É o que se constata a partir da análise dos
demais documentos de fls. 71/72 e 74/75 dos autos, sendo os primeiros
cópias de consulta a cadastro de empresas da qual consta o endereço da
notificação como sendo o mesmo de loja comercial de propriedade da
locadora Denise, e os demais documentos fotografias de correspondência
enviada pela locadora Maria de Fátima aos fiadores do imóvel tendo como
endereço da remetente o mesmo para o qual lhe foi enviada a notificação.
Há que se ter presente, ainda, que as notificações foram
recebidas sem quaisquer ressalvas, o que faz presumir serem as destinatárias
pessoas conhecidas nos endereços para os quais encaminhadas as
correspondências.
Nessa perspectiva, diante da inércia das locadoras em
adotar qualquer providência no sentido de viabilizar a restituição das chaves,
a evidenciar o desinteresse no seu recebimento, de se reputar justificável a
propositura da ação consignatória pelos locatários.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para julgar procedente a ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais fixados
na sentença.
ANDRADE NETO
Relator